Tribunal: TJMT
Processo: 0031788-09.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031788-09.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENALIDADE PECUNIÁRIA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA – INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – CONSTATAÇÃO –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 31788-09.2012.811.0041, (Código – 778385), proposta pela pessoa jurídica
HSBC Bank Brasil S/A
, julgou procedente o pedido veiculado na peça exordial, este que objetivava a declaração da nulidade da sanção pecuniária imposta pelo PROCON-MT.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas Processuais e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, “
cabendo 30% (trinta por cento) deste valor aos patronos que atuaram na petição inicial, 50%(cinquenta por cento) aos patronos que atuaram na impugnação à

contestação até a fase de especificação das provas

e 20 % (vinte por cento) aos patronos que atuaram após esta fase
” (Id. 7619111, fl.05).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em suma:
a)
a competência do PROCON-MT para aplicar multas;
b)
respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa durante todo processo administrativo;
c)
observância do Decreto no 2.181 de 1997;
d)
obediência ao art. 57 do CDC na dosimetria da pena;
e)
“
impossibilidade do poder judiciário discutir atos legítimos do Poder executivo
” (Id. 7619116, fl.05);
f)
a restrição “
da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos aos aspectos da legalidade e moralidade sendo vedado adentrar no mérito administrativo, da sua conveniência e oportunidade”
(Id. 7619113, fl.06) e ainda,
g)
respeito às balizas da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da multa pelo órgão consumerista

Por derradeiro, insurge-se quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, em razão de possuir previsão legal de isenção, além de defender a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em valor inferior a 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 7619116, fls. 04 e 05).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (Id. 7619117).

Apesar de ter tomado ciência da interposição do recurso de apelação, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 8302047 e Id. 76093969).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone opina pela ausência de interesse público capas de ensejar a intervenção ministerial (Id. 8052404, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o consumidor Nelson Corrêa protocolou em 06/03/2008 reclamação perante o PROCON, em razão de cobranças indevidas para a emissão de boleto de financiamento, as quais consideradas de maneira exclusiva perfaziam o valor nominal de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) (Id. 7619051).

Subsequentemente deu-se inicio ao Processo Administrativo F.A 0108.002.513-7, que após o seu regular e manso andamento (Id. 7619055, fl.04) culminou na aplicação de sanção pecuniária para a Instituição Financeira HSBC Bank Brasil S/A, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (Id. 7619059, fl.04).

Ato contínuo, o banco ora apelado apresentou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa, argumentando a improcedência da decisão administrativa proferida pela Turma Recursal (Id. 7619048, fl.06), bem como a Legalidade na cobrança das tarifas combatidas, de acordo com a Lei no 4.595/1964, Resolução do BACEN 3.518/2017 e Circular também do Banco Central do Brasil no 3.317/2007 (Id. 7619049, fl.05).

Ulteriormente, sobreveio sentença julgando procedente o pedido veiculado na petição inicial, para declarar a nulidade da multa aplicada, uma vez que “
Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de considerar a legalidade de tal cobrança nos contratos firmados até 30/04/2008. por força da Vigência da Resoluta CMN 2303/96
” (Id. 7619111, fl.03).

Inconformado o Estado de Mato Grosso ora apelante, interpôs recurso de apelação, o qual esclareço desde já que comporta provimento.

Isso porque, entendo que não compete ao Poder Judiciário fazer-se de Autoridade Administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, se houve ou não a transgressão à lei no caso concreto, ou ainda qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou profanação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A meu juízo, poderia o juízo
a quo
, observar os aspectos legais do Processo Administrativo F.A - 0108-007.410-8 (Id. 7619055, fl.04) colacionado ao caderno processual, e ao compulsar os mencionados autos, verificar alguma arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo.

Sob essa perspectiva, pontuo, não ser possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a autoridade administrativa a tomar sua decisão em determinado sentido, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, salvo melhor juízo não ocorreu.

Vejamos excertos de jurisprudências pertinentes:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. (...). (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

(...) Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.
(...). (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). (Destaquei)

(...) A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual
restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade
, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo,
salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade.
Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. (...). (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Por outro lado, no que tange ao
quantum
fixado a título de penalidade pecuniária, deve ser levado em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica
do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”. (Destaquei)

Assim sendo, considerando-se os argumentos veiculados na peça inicial da Ação Anulatória (Id. 7619048, fl.03) e a cópia integral do Processo Administrativo Consumerista F.A 0108.002.513-7 (Id. 7619051), tenho que foram corretamente sopesadas as circunstâncias que originaram a multa, em razão de prática abusiva contra o consumidor, Sr. Nelson Corrêa; logo, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), aplicado administrativamente (Id. 7619059, fl.04), mostra-se adequado e condizente com a realidade fática, eis que observou, sobretudo, a gravidade do ato cometido e o princípio da razoabilidade.

É cediço, que cabe ao julgador utilizar-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para adequar o “
quantum
” a um patamar que atenda o escopo da lei, que é o de penalizar a empresa para que não repita o comportamento lesivo.

Dessa forma, levando-se em conta o grau da transgressão à legislação consumerista, a capacidade econômica da prestadora de serviço e, ainda, não se olvidando do teor do parágrafo único do artigo 57 do CDC, entendo como acertado o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), máxime se considerarmos
o potencial
do proveito financeiro obtido por bancos e organizações congêneres utilizando-se desse
modus operandi
.

Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA -
MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...)
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa,
considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

À vista disso, tendo em conta a evidente invasão do mérito administrativo pelo juízo singular, ao declarar a nulidade da multa aplicada em razão de hipotética profanação ao princípio da legalidade, a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a anulação da multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e por via de consequência, inverto o ônus da sucumbência, bem como majoro a aludida verba para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do êxito recursal, em observância ao disposto no art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021